Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-27.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. PERCENTUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O FIXADO PELO JUÍZO A QUO E A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que se mostra necessária a correção de erro material quanto ao percentual fixado em primeiro grau, para fazer constar corretamente o valor da verba alimentar em 22% (vinte e dois por cento) do salário-mínimo.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar erro material na fundamentação do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.